Tribunal: TJSP
Processo: 2152772-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recuperação Judicial. Pretensão, do credor trabalhista, de impedir a dilapidação do patrimônio dos sócios e ex-sócios da recuperanda, além de sociedades que seriam integrantes do mesmo grupo empresarial. Descabimento. O credor concursal despido de garantia deve aguardar o pagamento nos termos do plano, sendo possível avançar sobre o patrimônio dos sócios de responsabilidade limitada apenas

Ementa:
Recuperação Judicial. Pretensão, do credor trabalhista, de impedir a dilapidação do patrimônio dos sócios e ex-sócios da recuperanda, além de sociedades que seriam integrantes do mesmo grupo empresarial. Descabimento. O credor concursal despido de garantia deve aguardar o pagamento nos termos do plano, sendo possível avançar sobre o patrimônio dos sócios de responsabilidade limitada apenas excepcionalmente, em caso de desconsideração da personalidade jurídica da recuperanda, que deve ocorrer em incidente próprio e não se cogita na hipótese. Inteligência do art. 82-A da LRF. As execuções contra os coobrigados da recuperanda, de seu turno, não são obstadas com o deferimento do processamento do pedido recuperatório. Entendimento do § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. De qualquer forma, as execuções mencionadas pelo agravante não alcançam qualquer ativo da recuperanda, a demonstrar que não há dilapidação do seu patrimônio. Decisão mantida.

Recurso desprovido.